Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0703161-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUSTAVO RODRIGUES BARROSO VIDAL D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão em pauta presencial. Cabe destacar que a Sessão está prevista para março de 2020, conforme ordem cronológica deste gabinete. Publique-se e aguarde-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:58:31. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador